Tribunal: TCU
Processo: 000.128/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Augusto Carlos Nascimento Gibson contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 388/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Augusto Carlos Nascimento Gibson contra o Acórdão 1565/2024-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em razão de superfaturamento no Contrato 05/2011. Considerando que o recurso de revisão é espécie recursal de natureza excepcional, similar à ação rescisória, cuja admissibilidade depende do preenchimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que o recorrente fundamentou sua peça em suposta superveniência de documentos novos, todavia, os elementos acostados às peças 253 a 270 já constavam previamente dos autos (peças 1 a 249), o que descaracteriza a sua natureza de "documento novo" com eficácia sobre a prova produzida; considerando que meros argumentos jurídicos e teses acerca da prescrição representam elementos ordinários que não suprem a ausência dos requisitos do art. 35 da Lei Orgânica do TCU, mormente quando a temática da prescrição já foi analisada pelo Tribunal em sede de recursos anteriores sob a égide da Resolução TCU 344/2022; considerando que a alegação de vício procedimental nos processos de cobrança executiva deve ser tratada nos respectivos autos apensos (TC Processo 021.809/2025-9 e TC Processo 021.790/2025-6 ), sob a competência da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como enviar-lhe cópia da peça 273. 1. Processo TC- Processo 000.128/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.792/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.791/2025-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.790/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.818/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.813/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.809/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Augusto Carlos Nascimento Gibson (XXX.846.524-XX); Marcio David de Abreu Pimenta (XXX.828.723-XX); Theophilo Jose da Costa Neto (XXX.262.217-XX); Tratorlink Comercio e Servicos Ltda (04.519.135/0001-19). 1.3. Recorrente: Augusto Carlos Nascimento Gibson (XXX.846.524-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Hospital de Guarnição de Natal. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Paulo Roberto de Souza Leao Junior (8968/OAB-RN), Paulo Roberto Dantas de Souza Leao (1839/OAB-RN) e outros, representando Marcio David de Abreu Pimenta; Ralina Fernandes Santos de Franca Medeiros (5243/OAB-RN), representando Tratorlink Comercio e Servicos Ltda; Sirio Sapper de Oliveira (107.265/OAB-RS) e Mauricio Michaelsen (53005/OAB-RS), representando Theophilo Jose da Costa Neto; Ralina Fernandes Santos de Franca Medeiros (5243/OAB-RN), representando Lellandy Valerio de Melo Souza; Joao Eduardo de Carvalho Costa (8761/OAB-RN) e Henrique Batista de Araujo Neto (11.026/OAB-RN), representando Augusto Carlos Nascimento Gibson; Ralina Fernandes Santos de Franca Medeiros (5243/OAB-RN), representando Geraldo Margella de Barros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.